Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713918-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES, CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO D E S P A C H O 1. Chamo o feito à ordem. 2. Em contrarrazões, a parte agravada promoveu a juntada de documentos para demonstrar que a convenção nacional do partido, ocorrida em 18.04.2022, ratificou o entendimento adotado na reunião do diretório nacional ocorrida em 11.02.2022, objeto da controvérsia neste feito. 3. Além disso, os agravados juntam cópia da ata de reunião da comissão executiva nacional, ocorrida em 15.06.2022, que aponta para o cancelamento da filiação partidária da agravante Graciela Nienov, por motivo de expulsão. 4. Por sua vez, de acordo com as certidões juntadas aos autos, as filiações dos agravantes Rodrigo Valadares e Jeferson Alves ao PTB também foram canceladas. 5. Diante dessas considerações, intimem-se os agravantes, em derradeira oportunidade, para comprovar, de forma concreta, a subsistência do interesse processual no julgamento do recurso, sob pena de extinção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator